Tribunal: TCU
Processo: 037.226/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra decisão que julgou ilegal e negou registro a ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto por Regina Kanashiro contra o Acórdão 18363/2021-TCU-Primeira Câmara , que julgou ilegal ato de aposentadoria de seu interesse e determinou a exclusão do pagamento de quintos/décimos decorrentes de função exercida após 4/9/2001. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e dar-lhe provimento parcial, para tornar insubsistentes os itens 9.2 e 9.3.1 do Acórdão 18363/2021-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. encaminhar cópia desta decisão ao TST e à recorrente, com a informação de que o inteiro teor do relatório e do voto que a fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.